Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704557-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO AGRAVADO: INES DEZAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO, contra decisão proferida em ação de manutenção de posse com pedido de liminar no 0705261-15.2019.8.07.0018, em que contende com INES DEZAN. A decisão agravada entendeu que a parte não trouxe fatos novos que elidam decisão anterior, proferida em 24/5/2019, a qual indeferiu o pedido de liminar formulado (ID 146307164): “O pedido de liminar já fora decidido no ato de id 35303687. A parte autora não trouxe fundamentos que elidam a decisão já preclusa; logo, indefiro o novo pedido de liminar, pelas mesmas razões já postas na decisão de id 35303687. Prossigam-se nas diligências tendentes à audiência.” No agravo de instrumento, sustenta que adquiriu os direitos possessórios sobre a área em questão na data de 07/08/2015, conforme Contrato Particular de Cessão de Direitos no processo de origem (ID 34808017). Alega que só pode efetivamente mudar para o local no ano de 2018. Após considerável transcurso de tempo em que o agravado mudou-se para a área em litígio, a agravada aproveitou-se da situação financeira e de saúde do agravante e, em meados de 2019 turbou a posse do agravante, invadiu uma das casas erguidas no local, casa esta que, inclusive, servia de moradia do Sr. Hertz, cônjuge da prima do agravante. Narra que desde o segundo semestre do ano de 2019, o agravante foi acometido de diversos problemas de saúde, dentre os quais um Tromboembolismo Pulmonar e um AVC isquêmico cerebelar (Síndrome Alterna de Ponte) de atiologia ateroterombótica em janeiro de 2020, sendo que devido ao AVC foi internado às pressas no HRAN, sendo posteriormente transferido para o IHB. Argumenta que após ser acometido de tais enfermidades, o agravante não conseguiu retornar para sua casa, pois não tinha condições de permanecer sem o acompanhamento de outra pessoa, devido a fraqueza corporal, aliado a uma perda da visão e audição e, por conta disto familiares e amigos o acolheram em uma tentativa de que pudesse alcançar uma cura, ou ao menos que pudesse realizar suas atividades cotidianas, sem o auxílio de outras pessoas. Sustenta que neste momento sua posse foi esbulhada pela agravada. Alega que, além dos problemas de saúde, o agravante, também é responsável pelos cuidados de seus filhos, diagnosticado com severos problemas psiquiátricos, que o impossibilitam de reger sua vida sem o auxílio de terceiros. Assevera que, como é de conhecimento comum, no início de 2020 o mundo se viu diante de uma pandemia sem precedentes, o que agravou a situação do agravante, que devido a sua idade e condição de saúde, estava inserido em um dos grupos populacionais, mais suscetíveis à adquirir a forma mais grave da COVID-19, fato que também o impossibilitou de dar efetiva continuidade nos tratamentos, bem como até mesmo de possibilitar o retorno a sua casa. Assevera que, após o ajuizamento da presente demanda, o agravante sofreu diversos problemas de saúde que o impossibilitaram de se manter em sua residência, pois inicialmente fora internado para tratamento, após, devido à frágil condição de saúde, fora acolhido por amigos e familiares, já que não tinha condições de se cuidar sozinho, nem mesmo de cuidar de seu filho, que como já narrado é deficiente físico. Somente nos últimos meses do corrente ano, que o agravante pode ser submetido a um tratamento ortomolecular, custeado por amigos e familiares, e, devido a referido tratamento está recuperando a força física, bem como recuperando a saúde e a possibilidade de poder retomar os cuidados de sua vida, sem o auxílio de terceiros, até mesmo para poder cuidar de seu filho. Afirma que, por ter sido internado no ano de 2020 e, o agravante não pode retornar à sua casa, pois foi levado para casa de familiares e amigos, que se solidarizaram com a situação, mas que não podiam estabelecer residência no imóvel do agravante, devido à distância e também por tais pessoas já terem suas próprias casas e afazeres. Alega que a agravada, aproveitando-se da internação do recorrente e após ser levado para a casa de amigos e familiares, esbulhou a área em que o agravante ainda mantinha a posse, estando, desta forma, o requente impossibilitado de retornar à sua casa, ante o esbulho praticado. Observa-se que a presente demanda arrastasse há mais de 3 (três) anos, sem uma decisão definitiva sobre a turbação e posterior esbulho na posse do agravante. Narra que necessita retornar à sua casa, pois os amigos e familiares que até então lhes concediam abrigo e cuidados, não conseguem mais fazer frente a tais encargos. Tais fatos, ao contrário do entendimento esposado pelo Juízo a quo, são novos e deveriam ter sido apreciados, pois comprovam a mudança abrupta da situação fática existente quando do ajuizamento da demanda possessória, e a atual situação do agravante que se vê na iminência de viver em situação de rua, ante a impossibilidade dos familiares de lhe prouverem uma moradia e alimentação. Desta forma é o presente para requerer a tutela provisória incidental, no sentido de que o agravante seja reintegrado, ao menos, na casa que ocupava no imóvel quando da turbação e esbulho praticados pela agravada. Pede a concessão da liminar para que o agravante possa retornar à sua casa, em nada trará prejuízo à agravada, haja vista que, se julgada improcedente a presente demanda, seus eventuais direitos estarão garantidos ou de forma a suspender a ação principal até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, seja recebido, conhecido e dado total provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a realização de perícia grafotécnica, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, devido à impenhorabilidade do mesmo, bem como para declarar as nulidades existentes na ação principal e, ainda, para extinguir a demanda executiva. Narra que a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos fatos narrados na exordial, pois, o agravante é o legítimo possuidor do imóvel, além de estar acometido de diversas enfermidades, e, ainda, as pessoas que até então o acolhiam não podem mais assumir com o encargo. Afirma que a probabilidade do direito também se verifica pelo disposto no artigo 678 do CPC, cuja redação é clara em determinar o afastamento da restrição invasiva imposta sobre o imóvel do embargante. Já o perigo de dano revela-se na medida em que se mantido o esbulho praticado contra o agravante e seu filho, invariavelmente terão que ir para a rua, passando a serem mais um número de pessoas em situação de rua, não por opção, mas devido a uma violência cometida contra o agravante, em um momento em que estava vulnerável e não tinha forças para impedir o ocorrido. É o relatório. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 43454949 e 43454950). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse de imóvel denominado Chácara Meu Recanto, no Recanto dos Tangarás, com aproximadamente 7 hectares, em que o autor alegou que em 17/5/2019, houve a invasão casas constantes na localidade (ID 34807790): “Ocorre que no dia 17 de maio de 2019, iniciou a turbação de sua posse, imediatamente o Autor deu ciência às autoridades policiais conforme Ocorrência Policial, a Ré invadiu uma das casas da propriedade, que contém 06 casas e um galpão, que estava sendo ocupada pelo Senhor Hertz, que é casado com uma prima do Autor, e o mesmo encontra-se morando no imóvel há 03 meses. Conforme depoimento do Senhor Hertz, o mesmo foi expulso de sua residência, por aproximadamente, 06 homens e 03 mulheres, sendo impedido de voltar. A Ré se recusa a sair da propriedade alegando ser possuidora. Contudo conforme documentação probatória em anexo, o Autor tem a posse mansa e pacífica do bem desde 2015, onde adquiriu do antigo possuidor Francisco de Paula Chaves, e reside no bem desde 2018. A parte ré age de má fé contra o Autor tentando levar vantagem. Para corroborar com a afirmação, no dia 19 de maio de 2019 houve uma nova invasão a outra residência da propriedade, residência essa que mora o Senhor Geraldo Gontijo Lopes da Silva, diagnosticado com transtorno psiquiátrico, considerado incapaz de exercer seus direitos civis, sendo determinado seu curador o Autor, seu genitor (Laudo em anexo). Conforme relatado, os atos inconsequentes da parte Ré estão prejudicando a vida de um incapaz e toda a sua família que são possuidores reais do bem em discussão. Previamente a interposição a presente ação, houve a tentativa de resolução dos fatos junto à Ré, entretanto a mesma insistia na alegação de possuidora do bem demonstrando por meio de um contrato particular de cessão de direito adquirido do Sr. André Luiz da Silva Vasconcelos. Contudo, conforme documentação em anexo esse Senhor nunca fez parte da cadeia sucessória do bem, e após sucessivas tentativas juntamente a Ré de realizar um Boletim de ocorrência contra o Senhor acima transcrito, o mesmo foi negado, nem mesmo o contato do citado nos foi fornecido para que entrássemos em contato com o mesmo.” No caso dos autos, juiz proferiu a decisão de indeferimento da liminar no dia 24/5/2019 (ID 35303687): “Defiro a gratuidade. A pretensa posse afirmada pelo autor apoia-se em documentos de cessão de direitos de duvidosa validade, posto que não se enxerga a legitimidade do cedente para transacionar o imóvel. Não é demais recordar que cessões de direitos possessórios deste feitio são instrumentos usuais no mercado negro imobiliário do Distrito Federal, normalmente veiculando atos tipicamente nulos de venda a non domino. É duvidosa também a informação de que a posse vinha sendo exercida desde 2015, posto que todos os documentos dirigidos a autoridades públicas, relacionados a cadastro rural e pedido de regularização, remontam ao final de 2018 e início do corrente ano. Ademais, os fatos narrados no boletim de ocorrência acostado aos autos não permitem concluir quem teria praticado a turbação, posto que, segundo a versão apresentada pela ré à autoridade policial, o autor, por meio de um empregado, é quem teria tentado invadir a casa que ocupava. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar, posto que não reconheço posse válida, nem tampouco a configuração segura da suposta turbação. Cite-se a parte ré, para resposta no prazo de quinze dias. Dados os indícios de parcelamento irregular do solo na região do conflito, oficie-se à DEMA, para que investigue os fatos. Intimem-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Com efeito, a decisão de ID 35303687, foi proferida em 24/5/2019. Note-se que o agravante, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator